Tribunal: TJMT
Processo: 1006819-75.2024.8.11.0045
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006819-75.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 477.552.531-04 (RECORRENTE), JULIENA SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 025.536.521-78 (ADVOGADO), MARIA ISABEL DA SILVA CAMPODONIO ELOY - CPF: 687.714.105-97 (ADVOGADO), OTAVIO LAURO SODRE SANTORO SERVICOS DE LEILOES - CNPJ: 32.648.758/0001-27 (RECORRIDO), ANDRE LUIS ALMEIDA PALHARINI - CPF: 154.233.358-09 (ADVOGADO), CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI - CNPJ: 03.795.072/0001-60 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA EMPRESA TERCEIRA AFASTADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Sebastião da Silva contra decisão monocrática que negara provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de improcedência da ação ajuizada em face da Confederação Interestadual das Cooperativas Ligadas ao Sicredi e de Otavio Lauro Sodré Santoro Serviços de Leilões. O agravante buscava a restituição de valores transferidos a estelionatário em negociação fraudulenta para aquisição de veículo anunciada via aplicativo de mensagens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as rés respondem civilmente pelos prejuízos suportados pelo consumidor em razão de fraude praticada por terceiro em negociação de veículo; (ii) estabelecer se, diante da ausência de elementos que demonstrem falha na prestação do serviço, subsiste a responsabilidade das demandadas ou se incide a excludente de culpa exclusiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mas depende da demonstração de nexo causal entre o serviço prestado e o dano experimentado (CDC, art. 14, §3º, II).

A fraude se concretiza por atuação direta de terceiro estelionatário, sem participação das recorridas, tendo o consumidor realizado transferências voluntárias mediante PIX e senha pessoal.

O próprio boletim de ocorrência comprova que o pagamento foi feito a pessoa estranha à lide, afastando qualquer indício de vínculo entre as recorridas e o evento danoso.

O comportamento negligente do consumidor, que transferiu valores a terceiros sem cautela, configura culpa exclusiva, rompendo o nexo causal.

Não se aplica a Súmula 479 do STJ, pois não se trata de fortuito interno vinculado à atividade bancária, mas de fraude decorrente de conduta exclusiva do consumidor.

A interposição de agravo interno infundado enseja a aplicação de multa processual (CPC, art. 1.021, §4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A culpa exclusiva do consumidor que realiza transferências voluntárias a terceiros em fraude rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da instituição financeira e de empresa mencionada na negociação.

Não incide a Súmula 479 do STJ quando não há falha no serviço bancário, mas sim comportamento negligente do consumidor.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado enseja multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4º; Lei n. 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TR-MT, N.U 1009910-14.2024.8.11.0001, Rel. João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 20.01.2025; TR-MT, N.U 1003312-02.2024.8.11.0015, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 23.11.2024; TR-MT, N.U 1017697-31.2023.8.11.0001, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 11.11.2023.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante SEBASTIAO DA SILVA, em face da decisão monocrática que
negou provimento
ao recurso inominado por ele interposto, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Pretende pelo presente recurso a reforma da decisão monocrática (id. 280634392), para julgar procedentes os pedidos dirigidos na petição inicial.

Nas contrarrazões, a parte Recorrida CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI suplica pelo improvimento do recurso. A parte Recorrida OTAVIO LAURO SODRE SANTORO SERVICOS DE LEILOES não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares;

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

Consta na petição inicial que final de
janeiro de 2024
, o reclamante recebeu uma mensagem via WhatsApp de uma suposta leiloeira chamada Mônica Lima, oferecendo oportunidade para a compra de um
Corsa, ano 1997
, pelo valor de
R$ 3.100,00 (três mil e cem reais)
, inclusos revisão, documentação, emplacamento, frete e transferência. Informa que realizou transferência bancária via pix no valor integral de
R$ 3.100,00 (três mil e cem reais)
, para a chave indicada, registrada como
"leilaosodresantoro100@gmail.com"
. Posteriormente, houve transferência do valor adicional de
R$ 795,00 (setecentos e noventa e cinco reais)
, para cobrir custos de transporte. Relata que foi vítima de fraude, acionou o SAC da Sicredi para relatar os fatos e fora restituído a importância de
R$ 151,50
, suportando o prejuízo de
R$ 3.398,50
.

Em contestação o Reclamado OTAVIO LAURO SODRE SANTORO SERVICOS DE LEILOES argumentou que não possui site de leilões. Aduz que o autor tratou diretamente com o fraudador (id.

277872943).

O Reclamado CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOPERATIVAS LIGADAS AO SICREDI sustentou que houve uma transação legítima, realizada mediante digitação de senha pessoal e intransferível.

Referidas alegações demonstram já de início que a parte recorrente – consumidora – concorreu de modo determinante para o resultado lesivo, afastando qualquer conduta que possa ser atribuída às partes recorridas/reclamadas.

A hipótese dos autos revela circunstâncias que, baseada nos elementos de prova produzidos resultam na manutenção do que restou deliberado no voto monocrático (id. 280634392).

Importa registrar que a própria parte autora afirma, conforme deflui do documento de
Id. nº 277872904
, consistente no Boletim de Ocorrência lavrado junto a DEL. POL. da cidade de
Lucas do Rio Verde
:
′′(...) QUE ESTAVA NEGOCIANDO UM VEÍCULO PELA INTERNET QUAL REALIZOU UM TRANSFERÊNCIA NO VALOR DE R$ 3.100,00 ENCAMINHADO PARA VICTOR DE MATOS BENEDETTI′′ (...) ′′
grifei

Nenhuma dúvida se assenta de que as operações que resultaram no dano experimentado pela parte autora decorreram de seu próprio comportamento.

Nesse aspecto é que acaba por afastar a incidência do entendimento vertido na Súmula nº 479 do STJ.

Ocorre que as partes recorridas sequer tomaram parte no desenvolvimento dos fatos, senão pela prestação dos serviços por elas disponibilizados no mercado.

Cito: (N.U 1009910-14.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 20/01/2025).

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A insurgência recursal se baseia na alegada falha na prestação de serviço por se tratar de defeito decorrente de fortuito interno.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira contribuiu para a prática da fraude e, portanto, deveria responder pelos danos materiais e morais alegados pela parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mas a imputação de responsabilidade depende da comprovação de nexo causal entre a falha no serviço e o dano sofrido pelo consumidor (art. 14, §3º, II, do CDC).
4. No caso, a fraude foi conduzida por terceiros, com a colaboração do próprio consumidor que, ao seguir instruções de estelionatários, vulnerabilizou sua conta bancária.

5. A operacionalização da fraude mediante atuação negligente do consumidor afasta qualquer responsabilidade da instituição financeira.
6. A ausência de nexo causal afasta os elementos que justifiquem a reparação pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo causal e afasta responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.
2. Não configura dano moral quando a instituição financeira não contribui para o evento danoso e o consumidor, ao seguir instruções de estelionatários, age de forma negligente, facilitando a concretização da fraude.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 373, I; Lei n. 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TR-MT, N.U 1022461-88.2022.8.11.0003; TR-MT, N.U 1020938-44.2022.8.11.0002.

(N.U 1003312-02.2024.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/11/2024, Publicado no DJE 23/11/2024)
grifei

Cito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES POR FRAUDE BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA.
EMPRÉSTIMO E TRANSAÇÕES VIA PIX REALIZADAS MEDIANTE USO DE SENHA.
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR EXPOSIÇÃO DE DADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A empresa ré é parte legítima para responder os termos da lide à luz da teoria da asserção e leitura das alegações ventiladas na inicial. Ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
2. Hipótese dos autos em que não há elementos a evidenciar que houve a exposição de dados, inclusive parte do valor do empréstimo creditado em conta foi transferido para terceiros via pix, com utilização de app (mobile) e o remanescente (R$ 5.816,00) utilizado pela própria titular.

3. Ausência da prática de ato ilícito pela ré.
4. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1017697-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023) grifei

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático, especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
.

Tendo em vista a interposição de Agravo Interno manifestamente infundado, a agravante suportará multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determina de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025